Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LORENA SILVA DOS SANTOS da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0707656-38.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido liminar, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Em breve suma, insurge-se contra decisão da autoridade coatora, proferida no Processo SEI no 00052-00052- 00010520/2026-92, que lhe deferiu parcialmente a concessão de pensão civil. somente pelo período de 04 (quatro) meses, Arvora que "Na ocasião, além da certidão de casamento, a impetrante juntou documentos aos quais comprovaram que antes do casamento, ambos conviviam em união estável. Impende inclusive apontar, que além da própria declaração de imposto de renda, documentos de atualização cadastral e da própria Policia Civil do Distrito Federal demonstravam de forma inconteste a convivência marital." Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a concessão de medida liminar, nos seguintes termos: “b1) O deferimento da medida liminar pleiteada, para determinar que o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal prossiga com o pagamento da pensão civil para a impetrante até que o presente Mandado de Segurança tenha o seu mérito julgado;” (ID 164024425, p. 11) Eis o relato. D E C I D O. Nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,(...)”. Com efeito, as circunstâncias relatadas na inicial e os documentos anexados ao processo não demonstram fundamento relevante para deferimento da medida liminar. Da leitura que se faz dos documentos encartados ao processo, pela impetrante, colhe-se em ID 1640244331, que as razões da autoridade coatora escudaram-se nos estofo normativo exposto no parecer de mesmo ID, p. 1-3, fundamentado nas disposições do art. 16 da Lei no 8.213/91, que é o conformador da matéria. Haure-se que a Administração Pública pauta-se pelo princípio da legalidade, devendo observar estritamente os requisitos normativos para a concessão pretendida, razão pela qual, nesse momento ainda incipiente de análise, não se afigura a ilicitude do ato inquinado. Pelo exposto, ausente o requisito de fundamento relevante, INDEFIRO a liminar postulada na inicial. Paralelamente, NOTIFIQUE-SE à digna autoridade indigitada coatora para oferta de informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009). No mais, INTIMO o DISTRITO DEFERAL para que, desejando, intervenha neste feito (art. 7o, II, da LMS). I. Em suas razões recursais (ID 48772476), a agravante/impetrante alega, em síntese, que a Lei n.° 8.213/91 não faz qualquer distinção entre cônjuge e companheiro, para fins de recebimento da pensão por morte. Sustenta ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, que, antes do casamento, convivia em união estável com o de cujus, desde julho de 2008. Ao fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal prossiga com o pagamento da pensão civil até o julgamento de mérito do mandado de segurança. No mérito, propugna pelo provimento do recurso. Preparo aos ID’s 48772496 e 48772497. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 7°, § 2°, da Lei n.° 12.016/09, “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. No mesmo sentido, é o disposto no art. 2°-B da Lei n.° 9.494/97, segundo o qual “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. No caso, além da expressa vedação legal à concessão da vindicada antecipação da tutela, não se identifica, no processo administrativo oriundo do ato administrativo impugnado, qualquer mácula ao devido processo legal, em especial, ao contraditório e à ampla defesa, que demonstre, de forma cabal, a apontada ilegalidade, visto que sequer há notícia da interposição de recurso na esfera administrativa, embora devidamente oportunizado à agravante/impetrante pela autoridade apontada como coatora. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora